Tribunal: STF
Processo: RE 90827
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-05-04
Data de publicação: 1979-05-04

Ementa:
- A Súmula 146 não desconsiderou o despacho, que recebe a denúncia, como causa interruptiva da prescrição, de sorte que não é possível iniciar-se o respectivo prazo a contar do dia do crime, ha hipótese prevista no art. 110, § 1º, do Código Penal.